Tribunal: TCU
Processo: 000.373/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização relativo ao acompanhamento da outorga de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, referente ao Edital do Leilão 1/2021, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que cuidam do acompanhamento da outorga de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, referente à construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que comporão a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), incluindo a gestão socioambiental e fundiária associada, com obras nos estados do Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins e São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que: 9.1.1. sob o ponto de vista formal, foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 2o, 3o e 8o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 para a desestatização de que trata o Leilão 1/2021; 9.1.2. dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela Instrução Normativa-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do Leilão 1/2021; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); e 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.